Tribunal: TJES
Processo: 0018541-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018541-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RUHAN PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão de Id.
16132161
, que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença que julgou extinto o processo por abandono de causa.

Nas razões recursais de Id.
16589873
, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em contradição, ao reconhecer a nulidade da intimação endereçada diretamente ao banco apelante no segundo grau e não reconhecer a nulidade quanto à intimação no curso do processo, em condições semelhantes; (b) não foram analisados os argumentos referentes à inexistência de inércia da parte autora e à nulidade das intimações realizadas sem observância do patrono indicado; (c) os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
art. 485, III e § 1º do CPC
autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, desde que regularmente intimado pessoalmente para suprir a omissão.

2. É
cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”
(REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

3.
N
o presente feito, o apelante foi intimado pessoalmente para promover o andamento do feito e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa

4. Recurso conhecido e não provido.

Em primeiro plano, consigno que a apelação cível foi recebida como tempestiva tendo em vista a ausência de intimação adequada do advogado em segundo grau, situação que difere das circunstâncias que deram causa ao reconhecimento do abandono da causa pelo juízo de origem, motivo pelo qual não há que se falar em contradição.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“
Conforme se vê em fl. 84, foi realizada devidamente a intimação pessoal do banco apelante, conforme AR cumprido juntado aos autos (fl. 85) no dia 17/10/2022. Entretanto, o apelante permaneceu inerte e foi certificada a ausência de manifestação, no dia 30/01/2023 (fl. 85-v)”.

Nesse sentido, lastreando-se em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, restou exposto que
“
Em que pese as alegações do banco apelante, notadamente a ausência de intimação do advogado, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora,
sendo desnecessária a intimação de seu advogado”
(REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)”.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.